Tribunal: STF
Processo: Rcl 46256
Classe: Rcl
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-03-30
Data de publicação: 2021-03-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECLAMAÇÃO – INADEQUAÇÃO – SEGUIMENTO – NEGATIVA.
    1. O assessor Vinicius de Andrade Prado prestou as seguintes informações:
    O Município de Aracaju afirma haver a Turma Recursal dos Juizados Especiais da Fazenda no Estado de Sergipe, em diversos processos judiciais, inobservado o decidido na ação direta de inconstitucionalidade nº 6.102.
    Narra figurar como réu em demandas, ajuizadas por servidores, visando a observância de previsão contida na Lei municipal nº 4.769/2016, concernente a reajuste salarial. Assevera a falta de estudos prévios de impacto orçamentário-financeiro a impedir o atendimento do pedido, considerado o disposto no artigo 113 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias. Frisa que o Supremo, no processo objetivo, declarou inválida Lei do Estado de Roraima a criar despesa obrigatória sem elaboração de análise dos impactos financeiros.
    Requer, no campo precário e efêmero, a suspensão de todos os processos versando a incidência do reajuste indicado na Lei local nº 4.769/2016. Pretende, no mérito, a cassação dos atos impugnados.
    2. O inconformismo está fundamentado na tese da eficácia transcendental dos motivos determinantes, não agasalhada pelo Tribunal. Na ação direta de inconstitucionalidade nº 6.102, fez-se em jogo análise da validade da Lei nº 1.237/2018 do Estado de Roraima, sem relação com o caso em exame. 
    3. Nego seguimento à reclamação.
    4. Publiquem.
Brasília, 30 de março de 2021.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator